Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da ré ao pagamento de R$ 36.360,00, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, esclarece que necessitou de um tratamento emergencial de cirurgia para retirada de cálculo na uretra, procedimento que foi autorizado pelo plano de saúde. Informa que retornou ao hospital para retirada do cateter, sendo informada somente neste momento que tal procedimento não foi autorizado pelo plano de saúde, sob a justificativa de que a autora não havia cumprido o prazo de carência contratual. Argumenta que o procedimento era de urgência, sendo inexigível o cumprimento do prazo de carência. Afirma que foi necessário permanecer com o cateter por mais tempo do que deveria, o que gerou desconfortos físicos e psicológicos, problemas estes que foram causados pelo Hospital, o qual não demonstrou intenção na solução do problema. Além disso, invoca que a situação ocasionou perda de seu tempo útil, pois a negativa promovida pelo plano de saúde não lhe foi repassada em momento oportuno, descumprindo o dever de informação.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. A responsabilidade por eventual dano, no caso concreto, não alcança o recorrido, porquanto este, por integrar a rede particular de saúde, deve ser remunerado pelos serviços prestados, sendo que a negativa em realizar a remoção do cateter se deu unicamente em razão da não autorização do plano de saúde e da recusa da consumidora em custear a remoção. Diante desse quadro, não se pode falar na prática de ato ilícito pelo recorrente, pois, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades, realizou o procedimento conforme autorizado, bem como prestou toda a assistência necessária para garantir o bem-estar da autora, sendo que somente não procedeu à remoção do cateter, por não ter a consumidora optado por custear o valor da intervenção médica, diante da recusa do plano de saúde. Portanto, não há que se falar em responsabilização do recorrido, ante o não cometimento de ato ilícito.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.